Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. ALTA COMPLEXIDADE. AUSENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.

1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95.

2. Verificado que o objeto da ação é a exclusão da autora do rol das vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos pelo procedimento de heteroidentificação e que este procedimento baseia-se em critérios fenotípicos, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, uma vez que bastaria ao Juízo verificar se o procedimento impugnado seguiu as regras editalícias e a legislação correlata.

2.1. Mesmo que se admitisse a necessidade de produção de prova técnica, verifica-se que esta não seria de maior complexidade, mas sim simples exame técnico, o que é totalmente cabível no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme permissivo disposto no artigo 10 da Lei no 12.153/2009.

3. Restando demonstrado que a demanda possui o valor da causa abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos; que a causa não está inserida nas exceções constantes do artigo 2o, § 1o da Lei 12.153/2009; e que o feito não traz matéria de maior complexidade, resta patente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

4. Conflito conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.